Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE. EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ARBITRAMENTO ADEQUADO. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, DJe de 30/8/2022).
2. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de maus antecedentes e as demais para fins de reincidência.
3. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe.
4. Embora a pena arbitrada seja superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a condição de reincidente que ostenta o réu e os maus antecedentes que porta autorizam a fixação do regime imediatamente mais gravoso que o legal, cuja interpretação se extrai do art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do CP.
5. Permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do réu e sendo idônea a fundamentação da sentença pela sua manutenção, não deve ser modificada a decisão.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.